Tribunal: TJMT
Processo: 0002404-31.2016.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002404-31.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[LINDOMAR DA SILVA FERREIRA - CPF: 036.174.551-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANALIA APARECIDA ROXADELLI - CPF: 932.588.601-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO LAUDO DE LESÃO CORPORAL
– 2. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 3. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS
– 4. SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade das provas constantes destes autos, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima colhidos em ambas as fases do processo, nos quais ele foi apontado como autor da ameaça e das agressões sofridas por ela; devendo ser destacado, além do mais, que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas por laudo de lesão corporal, como sói ser na espécie.

2. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, porquanto a isenção do pagamento por tais verbas somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

4. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Lindomar da Silva Ferreira
contra a sentença prolatada, nos autos da Ação Penal n. 0002404-31.2016.8.11.0018 – código 80903, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara-MT, que o condenou à pena de 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de detenção, no regime aberto, pela prática de dois crimes de lesão corporal e um de ameaça, previstos nos arts. 129, § 9o e 147, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

O apelante, forte nas razões recursais juntadas no ID 86824502, p. 141-156, requer sua absolvição em relação aos delitos narrados na peça acusatória com base no princípio
in dubio pro reo
, bem como na violação às disposições do art. 155 do Código de Processo Penal; registrando, ainda, a ausência de dolo em relação ao crime de ameaça; e, por fim, a concessão de isenção de custas processuais.

O Ministério Público, no ID
86824502, p. 159-163
, postula o desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer jungido no ID 89958970.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 86824502, p. 1-3, narra os fatos desta forma:

[...] Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 25, por volta das 14h00 e 27 de março de 2016, por volta 23h10, na residência localizada na Rua Dez, no 56-N, Bairro Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Juara-MT, o denunciado
LINDOMAR DA SILVA FERREIRA
, vulgo “
Negão
”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, valendo-se da relação íntima de afeto que possui com a vítima,
Analia Aparecida Roxadelli
, sua convivente, agrediu-a fisicamente, bem como a ameaçou, com palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Ressai dos autos que, na época dos fatos, a vítima e o denunciado conviviam em união estável há, aproximadamente, nove anos. Apurou-se que, no dia 25 de março de 2016, por volta das 14h00, a vítima se encontrava com o denunciado na residência do casal, momento em que, em meio a uma discussão,
LINDOMAR
agrediu Analia fisicamente, desferindo-lhe socos e arranhões, além de apertar-lhe o pescoço e jogá-la ao solo. Não bastasse isso, o imputado passou a xingar a ofendida, além de ameaçá-la, dizendo que a mataria e colocaria fogo na casa, acaso ela o denunciasse à polícia. Demonstrou-se que no dia 27 de março de 2016, por volta das 23h10, a vítima foi até a residência do indiciado a fim de conversar com este, oportunidade em que fora novamente agredida fisicamente. Em razão das condutas do denunciado, a vítima sofreu as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito, (f. 10/12). Ante o exposto, o
Ministério Público Estadual
oferece denúncia em face de
LINDOMAR DA SILVA FERREIRA
, vulgo “
Negão
”, como incurso nas sanções do art. 129, § 9o, em concurso material e 147, caput, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06. [...].

Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade dos delitos narrados na exordial acusatória ficou comprovada por estes documentos: boletim de ocorrência; pedido de providências protetivas; e laudo de exame de corpo de delito; bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal, em especial a palavra da vítima (ID 86824502, p. 6-7, 9-10 e 13-16).

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia que ele cometeu os crimes narrados na denúncia.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a vítima Analia Aparecida Roxadelli, na fase policial, narrou que, no dia 25 de março de 2016, durante uma discussão com o apelante, ele a agrediu com um soco no quadril, arranhaduras em seus braços e apertou com força seu pescoço, jogando-a ao solo, além de tê-la xingado e ameaçado atear fogo na casa dela e de matá-la. A vítima também narrou, em sua oitiva extrajudicial, que dois dias depois, no dia 27 de março de 2016, houve nova discussão, outros arranhões, bem como a reiteração de xingamentos e empurrões que a fizeram cair outra vez, agressões, essas, que lhe causaram as lesões nos braços e quadril descritas no laudo pericial encontradiço no ID

86824502 - p. 15.

Por importante, impõe-se destacar que a versão apresentada na fase administrativa pela vítima

foi confirmada pelo depoimento que ela prestou à autoridade judicial, afastando-se, assim, a alegação do apelante no sentido de que a sua condenação se baseou em prova exclusivamente extrajudicial (art. 155 do Código de Processo Penal). Nesse particular, é importante destacar outrossim, que a vítima informou em juízo ter reatado o relacionamento com ele, daí por que no começo de suas declarações ela negou a ocorrência das práticas ilícitas para eximir seu companheiro da responsabilidade penal, mas depois admitiu – após ter sido advertida acerca das consequências de sua conduta – que as referidas agressões e as ameaças realmente aconteceram. A ofendida disse ainda que teve medo de que tais ameaças pudessem vir a ser concretizadas, conforme se infere das suas declarações que estão acessíveis no 4o link

encontradiço no ID 86824503 (aos 4:32 segundos da gravação).

Não se pode olvidar que as declarações da vítima foram corroboradas pelo
laudo pericial encartado no ID 86824502 - p. 15, em cujo documento está evidenciado que as lesões atestadas no auto de exame de corpo de delito são compatíveis com as agressões narradas nos depoimentos dela; impondo-se registrar outrossim que essa prova técnica é irrepetível e, portanto, se enquadra na ressalva prevista no art. 155 do Código de Processo

Penal. E mais: mesmo que a vítima tenha dito que sofreu uma esganadura e que não haja lesão no pescoço dela atestada no laudo acima referido, tal fato não coloca em descredito suas palavras na medida em que é plenamente possível que essa agressão não tenha deixado vestígios.

Por outro lado, conquanto a testemunha Luciano Aparecido da Silva de Campos tenha tentado eximir o apelante de sua reponsabilidade na fase judicial, a versão que esse declarante apresentou na polícia foi diversa e estava em sintonia com as declarações da vítima; que, aliás, também estão embasadas no depoimento extrajudicial da companheira de Luciano Aparecido na época dos fatos,
in casu
,

Jurema de Almeida (ID 86824502, p. 20), razão pela qual, frise-se, não há motivos para deixar de acreditar nas palavras da ofendida, que foram uníssonas e coerentes nas duas oportunidades em que foi ouvida.

Já em relação ao crime de ameaça, insta repetir que a vítima afirmou que sentiu medo no momento em que foi ameaçada de morte, na medida em que o apelante dizia que atearia fogo na casa dela e a mataria se acionasse a polícia.

Logo, sem embargo de o apelante sustentar que não há provas suficientes de que tenha praticado os delitos de lesão corporal e ameaça contra sua companheira, bem como que não ficou configurado o elemento subjetivo do delito de ameaça, isto é, o dolo e o temor da vítima, a versão que ele apresentou para os fatos em apuração não encontra respaldo suficiente nas provas produzidas na instrução processual a ponto de ensejar dúvida acerca da prática dos ilícitos, uma vez que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da violência doméstica narrada na prefacial da acusação.

É de trivial sabença que, em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos do processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros.

A propósito, em relação a essa temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).
Destacamos

Anote-se, ainda nessa linha de raciocínio que, na espécie, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; cumprindo salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

Noutro viés, em relação a isenção do pagamento das custas e despesas processuais por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, visando afastar a sua condenação por tais verbas, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por isso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguem-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
V
encido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Por conta disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que o assunto haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, oportunidade no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
2.4.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
. 3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se consignado que todos os argumentos deduzidos no seu recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Lindomar da Silva Ferreira
, mantendo íntegra a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021